Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-89.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000600-89.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENEDITO GONCALVES CABECEIRA, FLAVIO GRUCCI SILVA, IDECY TELLES DE MACEDO, IZAIAS DE OLIVEIRA, JAIR ANTONIO PINTO, NICACIO DE CASTRO MIRANDA, EDISON LASMAR, JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA, ARY SARDELLA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor JAIR ANTONIO PINTO, no endereço indicado no ID 8183071 - Pág. 63, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente requerimento de levantamento do seu crédito, inclusive por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Se constatado que o credor é falecido, à Secretaria da COORPRE para que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros/sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Por fim, em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores ARY SARDELLA, BENEDITO GONCALVES CABECEIRA, EDISON LASMAR, FLAVIO GRUCCI SILVA, IDECY TELLES DE MACEDO, IZAIAS DE OLIVEIRA, JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA e NICACIO DE CASTRO MIRANDA no sistema PJe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios